Tribunal: TJPA
Processo: 0811741-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811741-42.2020.8.14.0000
PACIENTE: TIAGO LOPES DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 313, INICISO III, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08, DESTE E. TRIBUNAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICÁVEL. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1. O argumento do impetrante de negativa de autoria é uma tese inviável de ser apreciada nesta via mandamental, pois são questões que deverão ser elucidadas por meio da instrução processual a ser manejada pelo juízo
a quo,
incumbido do processamento do feito;

2. Não há que se falar em falta de fundamentação e ausência de justa causa na segregação cautelar do paciente, quando ela se encontra devidamente amparada nos indícios de autoria e materialidade delitiva;

3. Na hipótese, a prisão preventiva é perfeitamente admitida, porque o crime que, supostamente, teria sido cometido pelo paciente contra sua companheira, se enquadrando na previsão contida no art. 313, III, do CPP, e por estar baseada na possibilidade concreta de ofensa física à vítima;

4. Às condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, o que não é a hipótese, não são suficientes para elidir o decreto preventivo, mormente quando o mesmo está devidamente fundamentado.

5. Incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

6. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer apenas em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Milton de Noronha Ferreira Junior
, em favor do nacional Tiago Lopes Dias, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira, sendo indicado como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Belém/PA.

Refere o impetrante, em síntese, que:

“O paciente veio a ser preso em flagrante no dia 01 de novembro de 2020, tendo a autoridade policial de pronto feito pedido de transformação da prisão em flagrante para prisão preventiva, a qual fora decretada pelo douto juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, no último dia 02 de novembro de 2020, estando desde então custodiado no sistema penal desta comarca.

Em momento posterior foi protocolado pedido de revogação da prisão (peça anexa), onde se questiona a decisão e fundamentação genérica e sem qualquer base, dada tanto pela autoridade policial quanto pelo douto juízo que a decretou, tendo tal pedido sido negado e mantendo a prisão preventiva do paciente, como se vê abaixo:

(omissis)

Ocorre que sua prisão foi mantida com base em fatos que não demonstram a realidade, uma vez que os relatos das supostas testemunhas em nada condizem com o que de fato aconteceu (o que irá ser provado mais à frente no andar do inquérito e processo), principalmente pelo fato de nenhuma delas ter presenciado realmente o suposto crime.

Importante mencionar que não só as “testemunhas” e autoridades policiais se baseiam em fatos que não viram, como agora em sua decisão o douto juízo também usa deste testemunho sem o menor cabimento para justificar e AFIRMAR que o paciente é perigoso, como se vê no grifo amarelo anterior, mostrando assim a sua clara vontade de condenar o paciente sem provas reais, de maneira totalmente imparcial, o que se demonstra totalmente contrário ao regramento brasileiro, pois o mesmo vem a julgar tomando partido e não se abstendo de alegações sem prova alguma.

(...).

Ocorre ainda, no que diz respeito as supostas testemunhas, que tanto o irmão da vítima, que foi quem foi até a delegacia para informa o suposto crime, quanto os agentes policiais, em seus depoimentos, em momento algum deram informações precisas sobre o suposto ato criminoso, sobre a autoria do delito.

Pelo contrário, deram depoimentos baseados em supostas conversas paralelas que tiveram com supostos vizinhos das partes, as quais em momento algum foram citadas e nem identificadas, de modo que não se pode permitir imputar a alguém a autoria de um ato sem que aqueles que depõem tenham de fato presenciado.

(...).

De tal modo, não merece ser imputada culpa a pessoa de maneira errônea sem provas e fatos concretos da sua autoria e do risco que esta gera a sociedade e a suposta vítima, razão pela qual a decretação de prisão preventiva não deveria acontecer e deve ser revogada, visto o autuado não representar riscos a suposta vítima ou a sociedade ou até mesmo ao bom andamento célere do inquérito/processo.

(...).” <sic>

Por conseguinte, nega a autoria do delito que lhe é imputado e, ainda, sustenta a falta de fundamentação na decisão impugnada, somando-se ao fato de ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis e, assim, diz merecer aguardar o desfecho da ação em liberdade.

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“Ante o exposto, postula-se a Vossa Excelência, nos termos no artigo 5º, LXVI da Constituição Federal, em combinação com os artigos do Código de Processo Penal venha a conceder a ordem de habeas corpus com fundamento legal no artigo 647 do Código de Processo Penal, a fim de cessar a coação ilegal na sua liberdade de ir e vir.

A expedição de um alvará de soltura, para que o Paciente tenha o seu direito de liberdade assegurado, tendo em vista sua previsão na lei supra, qual seja a Constituição Federal.

Apenas por cautela, Vossa Excelência não entendendo pela tese ora sustentada, requer a aplicação do art. 319 do Código de Processo Penal, sendo estas medidas diversas a prisão;” <sic>

Junta documentos (Id. 4063274 a 4063644).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 4068743), sendo prestadas às informações pela autoridade impetrada (Id. 4079695).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 4087507).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido.

Da negativa de autoria – não conhecimento

Cumpre ressaltar de início que, diante da natureza perfunctória do
habeas corpus
, não cabe a análise de matéria relacionada ao exame de provas.

Isso porque, é inerente ao caráter da ação constitucional de
habeas corpus
a prova pré-constituída, razão pela qual a perquirição/percepção da autoria do crime ou da materialidade do delito deve ser concretizada na instrução do feito criminal, não sendo a via aqui eleita adequada para se debater a existência de prova de liame subjetivo.

In casu
, havendo lastro probatório mínimo, indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime e, constituindo a questão de negativa de autoria matéria de mérito, deve ser rejeitada, por ora, a alegação de não ser o paciente autor do delito em comento.

Nesse sentido, destaco precedente do C. STJ:

PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO.

1. Inviável a análise em
habeas corpus
quanto a alegações de negativa de autoria em face da impossibilidade de aprofundada dilação probatória que será feita no cerne da ação penal.

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, explicitada na periculosidade dos acusados, pois todos possuem passagem pela polícia, sendo que um deles registra antecedentes, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de
habeas corpus
.

3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado.

(HC 396.776/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)

Da falta de fundamentação para decisão que decretou/manteve a preventiva

Neste particular, observo que o magistrado
a quo
manteve a prisão preventiva do ora paciente, com fundamento concreto na necessidade da segregação cautelar e de acordo com os requisitos previstos no art. 312, do CPP, sendo esclarecedor transcrever o trecho do
decisum
impugnado (Id.
4063276
), naquilo que interessa,
verbis
:

“Não obstante às alegações da Defesa, verifico que o contexto fático continua indicando a necessidade de manutenção da segregação cautelar do acusado, nos termos do art. 312, do CPP, eis que permanecem os requisitos motivadores de seu encarceramento.

Mostra-se insuficiente, ademais, neste momento, a substituição da prisão por outra medida cautelar monotonamente eletrônico. Aliado a isso, inexiste qualquer modificação da situação fática-probatória que ensejou a decretação da prisão preventiva.

Ressalto que a conduta do custodiado confirma a sua periculosidade concreta, pois, não aceitando o fim do relacionamento, desferiu facadas na vítima na região do pescoço, ombros e costas. Assim, tenho que, caso solto, poderá concluir o crime tentado, devendo o Estado agir de maneira urgente para coibir todo e qualquer risco à ordem pública, com especial atenção de resguardar a integridade física, psicológica, moral e patrimonial da vítima.

Ante o exposto, acato o parecer do
parquet
e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a prisão pelos próprios fundamentos da decisão que a decretou, como forma de garantir a ordem pública”. <sic>

Para corroborar os fundamentos até aqui delineados, vale transcrever parte das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora,
verbis
:

“1 - No dia 01/11/2020, o paciente foi preso em flagrante delito, por ter praticado os crimes de tentativa de feminicídio contra sua companheira Luane Borges do Nascimento. Segundo o relatada perante a autoridade policial, no dia do faro, ocorreu uma discussão entre o casal, motivado fato da vítima ter arrumado seus pertences para ir embora de casa, fato que irritou o paciente, o qual passou a desferir facadas na região das costas e nuca da ofendida;

2 - O feito foi distribuído perante o juízo plantonista que homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva, por vislumbrar elementos que comprovavam os indícios de materialidade e autoria delitivas.

O flagrante foi distribuído a este Juízo e, após remetido o inquérito, a ofendida constituiu advogado particular e informou que, além da tentativa de feminicídio praticada em 01/11/2020, foi vítima de estupro (art. 213 do CPP) praticado pelo denunciado na noite anterior ao fato.

Informou que o paciente simulou tentativa de suicídio dentro do imóvel, tendo as parte sido levadas para o PSM, onde o acusado lhe proferiu ameaças.

Declarou que permaneceu internada e passou por diversos procedimentos, tendo alta somente no dia 05/02/2020; não foi ouvida em sede de inquisitorial nem realizou exame de corpo de delito. Pugnou pela decretação da prisão preventiva do agressor e, desde já, mostrou-se desfavorável à concessão de liberdade provisória ao autor;

3 - O órgão Ministerial ofereceu denúncia pelos crimes previsto no art. 121, §2º, inciso II, III, IV e VI e art. 213,
caput
do CPB. O causado, por meio de advogado particular, pugnou pela revogação da prisão preventiva. Instado a se manifestar sobre o pedido, o
parquet
pugnou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão, eis que entendeu que a segregação social se faz conveniente e necessária para garantia da ordem pública (
periculum libertatis
)

4 - Em, 23/10/2020, acolhi o parecer Ministerial e indeferi o pedido de revogação da prisão, por entender que o contexto fático continuava indicando a necessidade de manutenção da segregação cautelar do acusado, nos termos do art. 312, do CPP, eis que permaneciam os requisitos motivadores de seu encarceramento.

Mostrava-se insuficiente, ademais a substituição da prisão por outra medida cautelar ou monitoramento eletrônico, pois o custodiado, caso solto, poderia colocar em risco a integridade física e psicológica da vítima.

5 - Na mesma datam, verifiquei a impossibilidade de receber a denúncia, eis imputou ao réu o crime de feminicídio consumado, além de ter denunciado pelo crime de estupro e não ter juntado aos autos laudo sexológico realizado na vítima. Por tais motivos, determinei o retorno dos autos ao Ministério Público para que procedesse as emendas necessária.

Os autos retornaram com a manifestação do parquet estando para analise neste gabinete;

6 - A autoridade policial encaminhou oficio contendo termo de declarações da vítima e o seu encaminhamento para realização de exame pericial;

7 - No que se refere aos antecedentes criminais, informo a existência do processo de Medidas protetivas nº 0007674-40.2020.8.14.5150, em trâmite na 1ª Vara de Violência Doméstica.” <Sic>

Diante de todo esse cenário, resta, a toda evidência, que a prisão preventiva do paciente decorre não só de fundamentação expressa em termos claros e objetivos, mas, também, suficientes e adequados para demonstrar a necessidade do seu acautelamento provisório.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. FEMINICÍDIO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. Guardadas as limitações inerentes ao remédio constitucional, tem-se,
in casu
, que os indícios de autoria e a prova de materialidade delitiva, requisitos indispensáveis para o decreto preventivo, não se encontram maculados e a decisão do juízo se apresenta bem fundamentada.

2. O magistrado a quo buscou acautelar a ordem pública, na medida em que se trata de crime grave, onde o paciente, motivado por ciúmes, teria tentado matar a vítima com disparos de arma de fogo que lhe atingiu o olho, demonstrando sua periculosidade, que também se acentua por seu modus operandi, já que teria praticado o crime na frente do filho do casal menor de 08 anos de idade.

3. Presentes os requisitos da prisão preventiva, as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus (Súmula n.º 08 deste Tribunal), bem como, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, vez que flagrantemente ineficazes.

4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(990410, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-10-01, publicado em 2018-10-04)

Das condições pessoais favoráveis

O entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido é o C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do CPP

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
apenas em parte e o denego.

É como voto.

Belém, 14/12/2020